Tribunal: STF
Processo: RE 1198437
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SEGURO-SAÚDE – ISS – NÃO INCIDÊNCIA – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de origem, confirmando entendimento do Juízo, concluiu pela exigibilidade do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS em relação às atividades de operadoras de seguro-saúde. Eis a síntese do ato recorrido:
    CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. ATIVIDADES DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 581. ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PRECEDENTES. APELO IMPROVIDO. 
    1. Mandado de Segurança em que a impetrante pede a sustação dos efeitos da exigibilidade do ISS incidente sobre a atividade de seguro saúde. 1.1. A liminar foi negada. Foi interposto o agravo de instrumento, o qual teve seu pedido de liminar indeferido e, no mérito, foi julgado prejudicado. 1.2. Por meio da sentença, foi denegada a segurança. 1.3. Na apelação, a impetrante requer a reforma da sentença. Afirma que a tributação da atividade de seguro-saúde não encontra respaldo na Constituição Federal, na legislação de regência, tampouco no entendimento do c. STF no RE N.º 651.703/PR, cujo acórdão foi objeto de embargos declaratórios ainda não apreciados. Alega que o v. acórdão do RE Nº 651.703/PR não pode ser utilizado para justificar a incidência do ISS sobre os contratos de seguro-saúde, pois a jurisprudência do c. STF é pacífica no sentido de que a CF alberga conceitos jurídicos que devem ser interpretados de acordo com a sua disciplina original contida na legislação pertinente, não podendo ser alterados pelo legislador nem pelo intérprete. 
    2. Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, as alegações defendidas pela impetrante estão absolutamente superadas diante da tese firmada pelo c. STF no julgamento da repercussão geral mencionada, quando ficou assentado que: “As operadoras de planos de saúde e de seguro-saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”. (Tribunal Pleno, RE nº 651703/PR, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/4/2017) 
    3. Precedente desta Corte: “(...) I - O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 651.703, paradigma do Tema 581 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II - Paradigma da Suprema Corte que se aplica ao caso dos autos quanto à incidência de ISS sobre atividades desenvolvidas pelas operadoras de planos de saúde. (...)” (20080110057908REE, Relator: Mario Machado, Conselho da Magistratura, DJE: 06/10/2017). 
    4. Nesse contexto, o art. 1.040 do CPC determina a aplicação obrigatória da tese firmada em recurso especial e extraordinário repetitivo. Por isso, ao contrário do que alega a apelante, o v. acórdão do RE Nº 651.703/PR pode e deve ser utilizado para justificar a incidência do ISS sobre os contratos de seguro-saúde. 4.1. Ademais, o fato de ter havido a oposição de embargos de declaração no julgamento do paradigma aplicado não obsta a imediata aplicação da tese firmada no citado recurso extraordinário repetitivo. 4.2. Precedente: “(...) 1. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. (...)” (RE 606171 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 3-3-2017). 
    5. Apelo improvido.
     No extraordinário, a recorrente aponta violação dos artigos 153, inciso V, 154, incisos I e II, e 156, inciso III, da Constituição Federal. Sustenta não incidir ISS sobre atividades relacionadas a seguro-saúde. Diz caracterizadas usurpação da competência da União e bitributação, estando os fatos geradores sujeitos ao Imposto sobre Operações Financeiras – IOF.
    2. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 651.703/PR, relator o ministro Luiz Fux, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de abril de 2017, ao analisar o Tema nº 581 da repercussão geral – incidência do ISS sobre atividades desenvolvidas por operadoras de planos de saúde –, fixou a seguinte tese: 
    As operadoras de planos privados de assistência à saúde (plano de saúde e seguro-saúde) realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88.
    Nos terceiros embargos de declaração interpostos em face do paradigma, suscitou-se a exclusão da referência ao seguro-saúde contida na tese firmada, considerados os limites objetivos e subjetivos da questão jurídica trazida à apreciação do Tribunal, bem assim a competência privativa da União para tributar operações de seguro, tendo em conta o previsto no artigo 153, inciso V, da Constituição Federal.
    O Pleno proveu os declaratórios, para excluir o termo questionado da proposição fixada, destacando a impossibilidade de ter-se a incidência do ISS, ante a sujeição das atividades ao Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. Confiram:
    Ementa: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISSQN. ART. 156, III, CRFB/88. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DECLARADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, EM PROCESSO SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DA MENÇÃO AO SEGURO-SAÚDE DA TESE JURÍDICA FIXADA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA QUESTÃO JURÍDICA SUBMETIDA AO PLENÁRIO POR OCASIÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONCLUSÃO QUE NÃO AFASTA POSSÍVEL MUDANÇA FUTURA DE ENTENDIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O regime jurídico tributário das empresas operadoras de planos de saúde, tributadas pelo ISSQN, não se aplica às seguradoras de saúde, posto estarem submetidas ao IOF, razão pela qual a eventual imposição também do imposto sobre serviços às últimas implicaria dupla tributação. 2. A objetivação do controle difuso de constitucionalidade não permite a ampliação pela tese jurídica final do espectro da questão constitucional identificada na manifestação do Relator que reconhece a repercussão geral, porquanto tal atitude inviabilizaria o exercício do contraditório pelas partes e terceiros interessados. 3. Tese: “As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88.” 4. A incidência do ISSQN sobre as atividades desenvolvidas pelas operadoras de planos de saúde, cuja constitucionalidade foi afirmada pela Corte, de acordo com o previsto pelos itens 4.22 e 4.23 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, em sede de repercussão geral, e com base nas premissas assentadas por esta Corte no julgamento dos RE´s 547.245 e 592.905 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, julgados em 02/12/09, DJ de 05/03/10), não acarretou alteração de entendimento apta a ensejar a revisão de enunciado sumulado. 5. Deveras, a referida conclusão não afasta a possibilidade de nova apreciação do tema pela Corte em casos futuros, em razão de ulterior alteração legislativa, notadamente no que concerne ao RE 116.121 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Octávio Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, DJ de 25/05/01). 6. Embargos de declaração parcialmente providos.
    (Terceiros embargos declaratórios no recurso extraordinário nº 651.703/PR, relator o ministro Luiz Fux, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de maio de 2019.)
    3. Ante o precedente, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão impugnado, afastar a incidência do ISS sobre as atividades de seguro-saúde.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator